Tribunal: TJPA
Processo: 0002475-56.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002475-56.2019.8.14.0111

APELANTE: MERIA ROSA DE CRISTO FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §1º DA LEI Nº 12850/13) C/C ART. 12 DA LEI Nº 10826/13. 1) ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
INCIDÊNCIA.

1. A condição de namorada do corréu, o qual comprovadamente se demonstrou ser integrante de organização criminosa, por si só não conduz a conclusão de que a apelante embaraçava as investigações das infrações penais praticadas por ele e, inexistindo as fundadas razões para o ingresso em seu domicílio, imperioso o reconhecimento da nulidade da prova atinente a apreensão de 04 munições cal. 38, sendo 03 deflagradas e 01 intacta e 01 cartucho cal.28 intacto. Desta forma, inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar que os fatos narrados na denúncia foram perpetrados pela apelante, nem que ela tenha concorrido para as infrações penais descritas na exordial acusatória, outro caminho não há senão a absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo;

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, absolvendo-se a apelante, com fulcro no art. 386, VII do CPP, dos crimes previstos no art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/13 e art. 12 da Lei nº 10.826/13,
determinando-se,
incontinenti
, a expedição do competente alvará de soltura, se por outros motivos não estiver presa;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de setembro (Sessão n° 24), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, absolvendo-se a ré, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 18 de outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal n° 0002475-56.2019.8.14.0111 interposta por MERIA ROSA DE CRISTO FURTADO, representada pela Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que a condenou como incurso nas sanções do art. 2º,
caput e
§1º da Lei 12.850/13 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena, após o provimento parcial (Num. 9549136 - Pág. 1/4) dos Embargos de Declaração opostos pela defesa, na forma do art. 69 do CP de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime
fechado,
em razão da culpabilidade da ré no delito de organização criminosa, mais o pagamento de 217 dias-multa.

A ré manifestou seu interesse em recorrer da sentença conforme certidão id. Num. 9549138 - Pág. 1, tendo o corréu Mailson Gonçalves de Jesus informado que não pretendia recorrer, conforme id. Num. 9549140 - Pág. 1.

Nas
razões recursais
(Num. 9549142 - Pág. 1/4) a defesa requer a absolvição da apelante, diante da ausência de provas da autoria delitiva e necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, com aplicação da atenuante da menoridade e superação da Súmula nº 231 do STJ.

Em
contrarrazões
ao recurso (Num. 9549141 - Pág. 1/3), o Ministério Público pleiteia pelo seu provimento parcial, aplicando-se a pena-base no mínimo legal, considerando-se as condições subjetivas favoráveis da apelante, com aplicação da atenuante da menoridade e fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Os autos me vieram por prevenção, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 11721319 - Pág. 1) e, após o deferimento da diligência requerida (Num. 12725688 - Pág. 1) retornaram ao
Parquet
para tal manifestação, tendo o Procurador de Justiça LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS opinado pelo provimento parcial do recurso, apenas para ser reconhecida a atenuante da menoridade.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

No mérito, trata-se de recurso interposto visando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e consequente absolvição da apelante pelo delito de organização criminosa previsto no art. 2º,
caput e
§1º da Lei nº 12.850/2013 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Adianto que a irresignação merece prosperar, conforme a seguir demonstrado:

Compulsando-se os autos, observa-se que o corréu Mailson já era conhecido pela autoridade policial como investigado por diversos crimes praticados na Comarca de Ipixuna, bem como ostentava a condição de foragido, sendo emitido mandado de sua recaptura, nos autos do processo nº 0002724-11.2017.814.0100, que tramitava na Comarca de Aurora do Pará.

Através da atuação da Polícia Militar, em 17/04/2019, o corréu foi localizado no interior de uma casa em Aurora do Pará e foi conduzido até a Delegacia da referida Comarca, juntamente com a ora apelante, pois ambos possuíam um relacionamento amoroso.

O Dr. Vinicius Ulhoa, Delegado da Comarca de Aurora, em contato telefônico com o Delegado da Comarca de Ipixuna, Dr. Marcelino Kielmanowics, recebeu solicitação deste último para que os flagranteados fossem conduzidos até Ipixuna,
considerando-se a presença de elementos investigativos para o indiciamento deles no crime de organização criminosa
.

Ao se deslocarem até Ipixuna, foi instaurado o IPL nº 00121/2019.100108-3 (Num. 14566932 - Pág. 2) no dia
17/04/2019
, oportunidade em que Mailson, através do interrogatório policial, assim declarou (Num. 14566915- Pág. 5):

(...) Que já esteve preso por tráfico de drogas e por porte de arma de fogo, sendo que por tráfico pegou uma sentença de 7 anos e 2 meses, e foi preso na Colônia Marambaia, Icoaraci, Pem3, e por último na colônia de Santa Isabel de onde fugiu após cerca de 1 mês. Que fugiu da Colônia de Santa Izabel pela mata, há cerca de 7 meses. Que desde então têm ficado em lugar incerto, dormindo cada dia em um lugar. Que inicialmente fugiu pra São Miguel, onde pretendia traficar drogas, mas foi expulso do local por outros traficantes. Depois de São Miguel foi para Aurora, onde permaneceu por cerca de 2 semanas vendendo a droga OXI para se manter. Que saiu de Aurora e veio para pixuna do Pará antes do Natal, não sabendo informar a data precisa, mas que chegou em Ipixuna em dezembro de 2019. Que ainda em dezembro, pouco tempo depois que chegou em Ipixuna, estava na casa de seu Mauro aqui na cidade, juntamente com André Neném (André Silva dos Santos), quando a Guarda Municipal (sabendo mencionar que o Guarda Fabrício estava na operação) e a Polícia Militar chegaram ao local logo depois que a irmã de André (Keli) chegou ao local levando comida para eles. Que assim que avistaram o Guarda Fabrício e a Polícia Militar efetuaram diversos disparos de arma de fogo (cerca de 5 disparos) com a intenção de não permitir que fossem apanhados pelos policiais. Perguntado se pretendia matá-los respondeu que "sim, se fosse preciso pra fugir" (Inquérito 00121/2018.100022-8) Que em Ipixuna ficava no bairro da Peteca, no baixão, cada dia em um lugar. Que logo que chegou começou a traficar droga (Maconha Limão). Que em dezembro também participou de um roubo na casa de Seu Nenê, com outros quatro comparsas, sendo eles André Neném, Loirinho (que foi preso com Marco Antônio), outros 2 de São Miguel, sendo que o roubo foi praticado a mão armada, e de Seu Nenê levaram algumas armas de fogo também, além de um carro corola azul (Inquérito 00121/2018.10037-6). Que após o roubo do carro Corolla na casa de seu Nenê fugiu para Nova Esperança do Piria, onde comprou um barraco por cerca de 1 mil reais. Que o helicóptero da Polícia (Águia) sobrevoou o local e em seguida abandonou o local, pois colocaram fogo no local. Que passou cerca de 2 meses no Piriá e em fevereiro voltou para Ipixuna do Pará. Que quando retornou de Nova Esperança do Piria para Ipixuna do Pará "se fechou" com o Comando Vermelho, ou seja, se associou ao grupo criminoso. Que se filou através do whatsapp preenchendo um formulário e mandando foto. Que foi aceito no grupo criminoso, e recebeu o cargo de “Disciplina” do Comando Vermelho, em Ipixuna do Pará. Que pagava uma mensalidade de R$ 50,00 ao Comando Vermelho, sendo que o pagamento era feito através de depósito bancário, em conta informada através do aplicativo whatsapp. Que a conta era informada por filiados ocupantes de cargos mais elevados, os quais estão presos, sabendo citar que depositou, entre outras contas, na conta de Rosivaldo (preso no seguro). Que cada integrante do Comando Vermelho exerce uma função específica, sendo que a função de "disciplina" é exercida em Ipixuna do Pará pelo interrogado, por Keliane, Rosivaldo, Gilvan e Robson. Que Nego Nena é "mil graus" que exerce o cargo de Geral ou torre do Comando Vermelho, que é ele quem manda droga para Sacha (que trafica no baixão de Ipixuna do Pará). Que no bairro do morro existem aproximadamente 3 pontos de venda de drogas, sabendo citar a casa de Zé Rosa, a casa de Maranhão e não quer informar a outra. Que os filiados ao Comando Vermelho em Ipixuna do Pará interagem também através do aplicativo whatsapp, podendo identificar o participante "Perneta" como sendo o Gilvan. Que no grupo Família Ipixuna há um participante identificado como "Tudo 2" e há uma foto de um cachorro rotwailer, o qual o interrogado afirma que se trata de "Nego Nena" que está preso no presídio de Americano. Que Meire não paga mensalidade, e apenas ajuda o interrogado a “se livrar” (vender) os celulares que rouba. Que Meire não trabalha e não sabe informar como ela ganha dinheiro pra se sustentar. Perguntado se Meire também ajuda na venda de drogas respondeu que não, que não sabe, que gosta de Meire e pretende protegê-la. Que atualmente está sem arma de fogo, mas que nesses meses teve um revólver 38, uma espingarda calibre 28, uma calibre 20, e várias outras armas caseiras. Que chegou a guardar armas, e drogas na casa de Meire, que Meire apenas guardava a droga e as armas, mas não vendia nem traficava. Que aconselhou Meire a procurar a Delegacia de Ipixuna há alguns dias, a fim de tentar convencer o Delegado que o interrogado tinha deixado a cidade e não mais praticava crimes. Relata ainda que em fevereiro, não sabe precisar a data, estava na companhia de um comparsa de Tomé-Açu (vulgo seu Del), o qual é cego de uma vista, sendo que cada um portava uma arma de fogo, sendo o interrogado com um revólver calibre 38 e o comparsa estava com uma arma caseira, sendo que ambos estavam subindo a pé a ladeira perto da comunidade Água Boa, quando avistaram um rapaz vindo em uma moto POP ROXA, que o condutor da moto ao ver o interrogado apontando a arma de fogo se assustou e deixou a moto no meio da ladeira e correu, que o interrogado então pegou a moto com o comparsa e abordou mais na frente a vítima que tinha corrido e outro homem que estava com uma moto BIZ VERMELHA, que então com o uso da arma de fogo exigiu que o homem entregasse a BIZ e saiu do local, juntamente com seu comparsa cada um com uma moto. (Inquérito 00121/2019.100041-7). Que saíram do local e foram pra Bacabal, que depois abandonou a moto e deixou que o comparsa levasse a outra. Perguntado se foi abordado por policiais militares na beira da estrada BR 010, no dia 16/02/2019, por volta de 20:00, respondeu que sim, que estava na companhia de "Maranhense" quando a polícia militar chegou e por isso o interrogado correu, sem disparar sua arma de fogo, um revólver calibre 38, o qual deixou cair e saiu correndo, que Maranhense também estava com uma arma espingarda calibre 28 que também ficou no chão quando o interrogado e o comparsa correram (Inquérito 00121/2019.100046-0). O interrogado informa que como ocupante do "cargo de Disciplina" do Comando Vermelho tinha obrigação de fiscalizar as biqueiras, cadastrar novas pessoas interessadas e punir eventual transgressores.

Considerando-se a confissão de Mailson, a apelante foi mantida presa e, no dia 18/04/2019,
a equipe do Delegado Marcellino
acompanhada por policiais civis e guardas municipais se deslocaram até a casa dela e, no seu quarto, foram apreendidas a) 04 munições cal. 38, sendo 03 deflagradas e 01 intacta e b) 01 cartucho cal.28 intacto, consoante autos de exibição e apreensão de objeto id. Num. 14566932 - Pág. 10, no qual o
Delegado Vinícius Ulhoa Almeida
consta como exibidor.

Através do termo de depoimento id. 14566915 – Pág. 1 o Delegado Marcellino Kielmanowicz esclareceu na fase policial, em suma, que:

Na condição de Delegado de Polícia Civil de Ipixuna do Pará,
desde dezembro de 2018
, venho recebendo diversas denúncias acerca da participação dos autuados (Mailson e Meria, vulgo "Meire") na prática de crimes na cidade de Ipixuna do Pará. Cito como exemplos os Inquéritos instaurados sob os números 00121/2018.10022-8, 00121/2018.100037-6, 00121/2019.100041-7 e 00121/2019.100046-0, os quais dão conta de roubos a mão armada praticados pelo autuado Mailson, bem como tentativa de homicídio contra agente de segurança pública. A cada crime praticado por Mailson, Meire lhe dava cobertura, seja recebendo o produto do crime e vendendo, seja fornecendo esconderijo, alimentação e informações a Mailson. Recentemente apreendemos
um adolescente com duas armas de fogo, conforme Auto de Apreensão de Adolescente 00121/2019.100103-0, sendo que o adolescente franqueou acesso ao seu celular, onde verifiquei que há 4 grupos no whatsapp relacionados a integrantes do Comando Vermelho na cidade de Ipixuna do Pará
. Conforme consta nos grupos, há uma lista com diversas "biqueiras" (pontos de venda de drogas) e os nomes das pessoas que traficam as drogas, bem como das pessoas responsáveis pela distribuição das drogas e cadastramento de novos faccionados. Assim, restou evidenciado que Mailson integra diretamente a organização criminosa Comando Vermelho, haja vista que seu nome figura como Distribuidor, sendo que em seu interrogatório Mailson confessou que integra o Comando Vermelho e exerce a função específica de "Disciplina", sendo supostamente responsável por fiscalizar as "biqueiras", cadastrar novos faccionados, recolher mensalidades dos faccionados e punir eventual transgressores das normas da facção criminosa.
Também foi possível perceber pelos áudios em conversas do whatsapp que Maira, vulgo "Meire" integra o Comando Vermelho, direta ou indiretamente, funcionando como olheira, ou seja, ela busca informações nas ruas sobre as ações policiais, e as repassa a Mailson, além de receber os produtos dos crimes de Mailson, fazendo desse o seu modo de ganhar a vida.

Ressalte-se que a base de operação de Mailson e Meire é a cidade de Ipixuna, sendo certo que praticavam crimes também em outras cidades da região, mas tinham aqui sua base criminosa. Assim, após intensa articulação entre as polícias (civil e militar) da região, logrou-se êxito em capturar Mailson em um esconderijo na cidade de Aurora do Pará, sendo que ele juízo foi informada a recaptura do preso, tendo em vista que era foragido. Após sua oitiva naquela delegacia de polícia, onde responde a inquéritos por portaria pelos crimes de roubo, Mailson foi trazido a essa Delegacia de Ipixuna, onde eu lavrei o flagrante, tendo em vista do conhecimento e materialidade de que dispunha em relação ao crime permanente de Integrar Organização Criminosa, fato esse que não era minuciosamente pelo Delegado de Aurora, razão pela qual não dispunha de elementos de informação hábeis à lavratura do feito, assim, por essa razão, considerando a quantidade e a gravidade dos crimes que praticava em Ipixuna do Pará, Mailson e Meire foram aqui apresentados, onde lavrei o APFD por organização criminosa, sendo que na casa de Meire encontramos munições de arma de fogo, de calibre condizentes com as armas que Mailson usava. Além disso, também aqui dei cumprimento ao mandado de prisão preventiva exarado pelo juízo de Nova Esperança do Piriá.

Nos ids. Num. 14566862 - Pág. 1 e Num. 14566863 - Pág. 9 foram juntados aos autos os
prints
de mensagens capturadas do
whatsapp
do adolescente acima mencionado. No grupo de
WhatsApp
chamado “Biqueiras Ipixuna CVR...” consta:

·

CONTROLE D MENSALIDADE

NEUTROS E ALD CV.RLPA E RJ

·

DONOS DAS BIQUEIRAS

MÊS DE ABRIL

QUANDRO DE ABASTECIMENTO

·

IR.ZE ROSA

·

IR.KELIANE

·

IR.ROBSON

·

IR.MAILSON

·

IR GILVAN

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

·

IR: MACICLEY

·

IR: SARAIVA

·

IR:TOMAZIA
(sic)

No grupo de
WhatsApp
“FAMÍLIA IPIXUNA CVRL...” consta:

·

Mensagem de voz enviada por IR/Kelly contendo áudio de 0min:27seg

·

Mensagem de texto +5591-8569-4668, respondendo o áudio acima através da mensagem de texto: “uma boa tarde a todos isso ai irmã vamos ta pagado suas caixinha que em pro de vcs da cidade pra compra armas e e outra coisa que for nessesario família pra nós ta e iniminado nós em nimigo família (envio de
emoji
com o símbolo de paz, de aperto de mãos e coração) (
sic)

·

IR/Kelly respondendo a mensagem acima através de
emoji:
aperto de mãos, símbolo da paz, bandeira, seringa com gota ao lado e coração

Foram juntados aos autos os seguintes áudios em conversas do
WhatsApp,
que supostamente comprovariam que Meire integrava o Comando Vermelho, direta ou indiretamente, funcionando como olheira,
in verbis:

14566860:
deixa eu te perguntar: onde é que vai ser essa reunião ai?

14566859:
Que estavam dois carros que devem ta todos em reunião, hoje é só os “pela” mesmo

14566858:
Que depois não vão falar que agente não avisou, porque falta de aviso não é. O negócio vai pegar agora, to te falando mano. Eu quero dar um tempo daqui, que aqui não vai mais ficar mamão com açúcar, não, o negócio vai ficar é amargo mesmo. A gente avisa pro bem, porque a gente gosta, mana eu gosto desses meninos tudinho, eu não sei os novo que eu não conheço, mas os que eu já conheço, mesmo eu assim, eu faço questão de avisar aqui ainda, ne mana? Pra se sair...dá um tempo daqui que o negócio vai ficar um bombom de alho.

Em Juízo, o Delegado Vinícius Ulhoa (id. 9549041/42) informou que a Polícia Militar fez a apresentação dos acusados, destacando que eram 05 pessoas que estavam na residência, bem como tinham conhecimento que Mailson era foragido e recentemente tinha atentado contra a vida de guardas municipais, em Ipixuna, além de achar que ele também participou de outro crime em Esperança do Piriá.

Esclareceu que os 05 indivíduos não foram apresentados em situação de flagrante, mas como as fotos de Meria circulou nos grupos de
WhatsApp
da polícia e todos tinham conhecimento de que ela estava junto com Mailson nessa apresentação, após efetuar ligações para algumas unidades policiais, quando
em contato com o Delegado Marcellino foi informado por este que ele tinha elementos para manter o flagrante delito pelo crime de organização criminosa
, razão pela qual efetuou a condução deles até Ipixuna.

O Delegado Marcelino foi ouvido em 28/01/2020 através de Carta Precatória (
link
de mídia juntado no id. Num. 20464100 – Pág. 1), esclarecendo que:

(...) Que logo que eu cheguei em Ipixuna, em dezembro de 2018, os policiais daquela cidade me comunicaram que tinha uma pessoa que era muito perigosa e procurada lá, que já tinha tentado contra vida de policiais, civis e militares, e que estava foragido, mas constantemente praticando roubos no Município, era o Mailson, Mailson Gonçalves de Jesus, e ele tinha outros comparsas e tal. Ele fazia parte de um grupo grande. Organizado em Ipixuna filiados ao comando vermelho. E aí nós começamos as investigações e durante os 7 meses que eu fiquei lá, na verdade foi preso em abril, né? Então até abril, foram vários roubos praticados, cuja autoria foi atribuída a ele, né? Acabou que resultou na prisão dele por essa organização criminosa, por Posse de munição de arma de fogo (...) Que o réu confessou, confessou pra mim (...) além das provas de WhatsApp dos grupos que tinham grupos de comando vermelho, em que ele era apontado como ocupante de um cargo de fiscalização chamado “Disciplina”. Então ele recolhia dinheiro, filiava pessoas, e isso consta do próprio do próprio interrogatório dele (...)
que não teve autorização judicial para ter acesso ao celular, que houve o consentimento do próprio autuado, que ele colocou a senha e abriu para que pudesse ver os grupos, (....)
Merian era namorada dele e comparsa no crime, né? Então ela ficava responsável por dar destino aos objetos dos crimes, né? Ela recebia e repassava. Então ela participava ativamente aí; que ela foi encontrada com objetos; na verdade, o auxílio dela era... Como ele disse no interrogatório dele, ela não participava contribuindo mensalmente com valores, né? Ela participava destinando os objetos que eram produtos do crime. Objetos do crime, e dando fuga, né? Eles tinham olheiros ali em frente à delegacia. Inclusive mulheres, né? Várias mulheres, parentes da Merian, que acompanhava nossa rotina ali, qualquer movimentação que a gente fazia, ele já... que temos a confissão de ambos, creio que ela confessou que fazia parte do crime organizado, (...) confessou que participava auxiliando ele nas empreitadas criminosas dele, não necessariamente no Comando Vermelho; (...) Tinham áudios que os olheiros que eles colocavam em frente à delegacia, ligando para ela, mandando mensagem para ela, olha aqui, Meria, estão saindo daqui agora. É uma operação que a gente fez lá. Então eu lembro de alguns áudios com esse teor; (...)
que os
WhatsApps
eu creio que eram mais de um aparelho. Talvez que tenham sido pegos com traficantes de lá também, com consentimento deles, também foi verificar sempre com consentimento deles, não houve a necessidade de mandado; (...) que não recorda se tem auto de apreensão desses celulares;
(...) Que Meria confessou que assessorava, que apoiava o Maílson, nas diversas empreitadas criminosas.
Uma vez, inclusive, ela chegou a sofrer um acidente com ele de moto. Eles estavam em fuga, tinham acabado de roubar motos, celulares
. Foram pelo menos 6 roubos de moto e celular que ele praticou lá em Ipixuna. nesse período que eu fiquei lá e ela sempre dava essa assessoria para ele na fuga e escondendo esses objetos. Então, uma vez ela sofreu um acidente, acho que ela quebrou a perna, não foi? Ela não foi presa em flagrante nessa oportunidade, porque nós entendemos naquele momento que ela não fazia parte da empreitada criminosa dele, seria só uma namorada dele, mas depois a gente percebeu que, na verdade, ela destinava... Ela recebia e destinava esses objetos; (...) que depois da prisão deles, foram até a casa dela, porque procurávamos objetos do crime e munições de arma de fogo, que efetivamente lá encontramos.

Em resposta as perguntas formuladas pela advogada de Meria, a testemunha acima assim esclareceu:

Advogada Defesa: Se você recorda se alguma vez o senhor ter aprendido a moto da Merian?

Testemunha Marcelino Delegado: Não me recordo.

Advogada Defesa: Não se acorda de ter prendido nem de ter liberado para ela?

Testemunha Marcelino Delegado: Não.

Advogada Defesa: E o senhor se lembra como é a Miriam? Fisicamente, os traços físicos dela? Ela é branca, loira, ruiva, morena, preta?

Testemunha Marcelino Delegado: Lembro. Morena, salvo engano.

Advogada Defesa: Certo, então se recorda de alguma vez ter... como eu posso lhe perguntar, feito alguma investida sexual com relação a Merian?

Testemunha Marcelino Delegado: Com certeza não.

Advogada Defesa: O senhor não se recorda ou senhor não sabe?

Testemunha Marcelino Delegado: Com certeza não fiz isso.

Advogada Defesa: Entendi. O senhor se recorda se depois da Merian ter sido presa, o senhor ter falado para o marido dela, que o senhor ia levar a Merian até o motel?

Testemunha Marcelino Delegado: Com certeza não disse isso.

Advogada Defesa: Então o senhor, com certeza, não fez nenhuma investida sexual com relação à Merian?

Testemunha Marcelino Delegado: Mais uma vez, com certeza não.

Advogada Defesa: O senhor não disse para ela que era a palavra dela contra de uma autoridade? Mesmo porque consta nos autos, o senhor não disse isso para ela também, não né?

Testemunha Marcelino Delegado: Não, creio que não. Disse pra ela o que? que era a palavra dela contra de autoridade?

Advogada Defesa: É, se ela dissesse que o senhor estava, é que tem uma palavra que eu não estou como como está escrito, é galanteando, né? Assim, o coloquial é dando em cima. Se eu tivesse dando em cima, ela fosse falar, ia ser a palavra dela contra de uma autoridade. O senhor nem se recorda disso. E quem achou, quem achou a munição no quarto dela, não foi o senhor?

Testemunha Marcelino Delegado: Não, doutora. Não

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
se mostra imperiosa no caso em comento. Isto porque, o crime do art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/13 objetiva punir aquele que promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa, bem como aquele que embaraça as investigações de infrações penais que envolvam organização criminosa.

À época dos fatos, a apelante ostentava certidão judicial criminal positiva (Num. 9549102 - Pág. 4), contudo apenas constava em seu desfavor o presente feito. Aliado à sua primariedade, observa-se que os
prints
de mensagens de
whatsapp
do adolescente infrator (Num. 14566862 - Pág. 1 e Num. 14566863 - Pág. 9) sequer fazem referência a apelante, bem como os áudios em conversas do
WhatsApp
juntados (id. 14566860, 14566859 e 14566858) não denotam qualquer cumprimento dos requisitos para manutenção do édito condenatório, pois o crime de organização criminosa ( art. 1º, §1º da Lei nº 12850/2013) exige a associação de 04 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, objetivando obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a pratica de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 anos ou que sejam de caráter transnacional.

O simples fato de ostentar a condição de namorada do corréu, comprovadamente autor do crime para o qual fora condenado, não autorizava a revista no domicílio da apelante, sem o seu consentimento e sem mandado judicial.

Imperioso relembrar que a prisão dos acusados foi efetuada no dia 17/04/2019 e a revista na residência de Meria foi realizada somente no dia 18/04/2019, sem qualquer indício de seu envolvimento pessoal com organização criminosa.

Tanto na fase inquisitória quanto na judicial, o Delegado Vinicius Ulhoa cingiu-se em afirmar que os Policiais Militares apresentaram os réus na Delegacia e apenas fez a condução deles até a Delegacia de Ipixuna, porque o Delegado Marcelino lhe comunicou que possuiria elementos para indiciá-los por organização criminosa.

Contudo, há uma contradição nos autos, pois o Delegado Vinícius Ulhoa informou que apenas efetuou a condução dos réus de Aurora até Ipixuna, em 17/04/2019, enquanto o laudo de apreensão informa que ele supostamente seria o exibidor das munições e cartucho encontrados na casa da apelante, em 18/04/2019.

Em Juízo, a ré esclareceu que não havia munições em sua residência, bem como sua genitora afirmou que foi impedida de acompanhar a diligência efetuada pelo Delegado Marcelino. A interrogada prosseguiu informando que este último a convidou para o motel e como não aceitou, acredita que ele implantou a prova em sua residência para efetuar o flagrante forjado.

Não desconheço a validade do depoimento dos policiais que atuam nos crimes de organização criminosa, entretanto verifica-se que, em relação a apelante, inexistem elementos seguros que denotem o seu envolvimento nos crimes para os quais foi condenada (art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/13 e art. 12 da Lei nº 10.826/13).

Cediço que incumbe ao autor da ação penal imputar pormenorizadamente os fatos aos acusados, de modo a segregar a conduta de cada um deles na participação delitiva, prestigiando o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio da individualização da pena. Neste mister, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar que a apelante embaraçava as investigações acerca dos crimes praticados pelo seu namorado, assim como não demonstrou que ela integrava a estrutura ordenada do Comando Vermelho, sendo ilegal o ingresso em seu domicílio, em razão da ausência de fundadas razões para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e CONCEDO PROVIMENTO AO RECURSO
, concedendo-se a absolvição a
MERIA ROSA DE CRISTO FURTADO
, com fulcro no art. 386, VII do CPP, das imputações contidas nos art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/13 e art. 12 da Lei nº 10.826/13,
determinando,
incontinenti
, a expedição do competente alvará de soltura, se por outros motivos não estiver presa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 18 de outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 18/10/2024